Tribunal: TJSP
Processo: 2109561-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Habeas corpus. Corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Conduta concretamente grave, praticada com uso de arma de fogo e contra mais de uma vítima. Paciente, embora tecnicamente primário, é processado perante o Juízo de Infância e Juventude por ato

Ementa:
Habeas corpus. Corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Conduta concretamente grave, praticada com uso de arma de fogo e contra mais de uma vítima. Paciente, embora tecnicamente primário, é processado perante o Juízo de Infância e Juventude por ato análogo a roubo, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas à prisão. Fummus comissi delicti e periculum libertatis evidente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem que se denega.